Tribunal: TJDFT
Processo: 0755203-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. TRESPASSE SEM PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços veterinários visando ao recebimento de valores decorrentes de exames realizados entre abril e julho de 2024.
II – Questão em discussão
2. Verificação da legitimidade passiva da empresa ré diante da alegada transferência do estabelecimento comercial a terceiros, sem a devida publicidade. Análise da possibilidade de denunciação da lide e da validade da cobrança diante da ausência de comprovação de recebimento de notificação extrajudicial.
III – Razões de decidir
3. O trespasse do estabelecimento, desacompanhado da publicidade exigida pelos arts. 1.144 e 1.145 do Código Civil, não produz efeitos perante terceiros.
4. A responsabilidade pelas obrigações contratuais permanece com a pessoa jurídica, independentemente de alterações societárias.
5. Inviável a denunciação da lide porquanto sequer caracterizada a eficácia do trespasse perante terceiros.
6. A ausência de confirmação de recebimento da notificação extrajudicial não afasta a mora, sendo incontroversa a prestação dos serviços.
IV – Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.